Tribunal: TJSP
Processo: 2267178-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pedido de suspensão do curso da execução - Agravo de Instrumento no 2159585-59.2020.8.26.0000 que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em novo julgamento, indeferiu a nomeação à penhora para garantir a execução fiscal – Decisão agravada mantida – Agravo não provido.